Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECEBIMENTO PARCIAL DA INICIAL. PEDIDO DE DANOS MORAIS LÍCITO E REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS INTEGRAIS EM AÇÃO INDIVIDUAL. GASTO ÚNICO E COLETIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MULTA PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que indeferiu a petição inicial, com fulcro no artigo 330, inciso III, do CPC e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e IV, do CPC, bem como condenou o autor e seus advogados, de forma solidária, ao pagamento de pena de multa por litigância de má-fé, no patamar de 5% do valor dado à causa.
2. Na origem, a parte autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00, a título de danos morais e na quantia de R$ 548,65, a título de danos materiais. Narrou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – Ilhéus/BA, com conexão em Campinas. Contudo, informou que o primeiro voo sofreu um atraso de 1h, o que impossibilitou o embarque no voo de conexão para Ilhéus. Afirmou que a chegada em Ilhéus ocorreu com um atraso de 8 (oito) horas em relação ao horário inicialmente previsto, ocasionando a perda de um dia útil de viagem, prejudicando o usufruto de hospedagem, aluguel de veículo e tempo na cidade de destino, o que lhe causou um prejuízo material de R$ 548,65. Defendeu que houve grande desgaste emocional, os quais devem ser reparados por meio de indenização por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67916564). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da nulidade da sentença, quanto à existência de litigância de má-fé e acerca dos termos da penalidade aplicada.
5. Em suas razões recursais, a parte autora arguiu preliminar de nulidade da sentença e da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela recorrente, sob o fundamento de ausência de fundamentação, uma vez que a magistrada não apontou os elementos concretos que a conduziram à conclusão da existência de litigância de má-fé e da rejeição dos aclaratórios. No mérito, sustentou que a má-fé processual deve estar devidamente comprovada, não podendo ser presumida e que a sentença não apresentou comprovação detalhada das condutas dolosas, temerárias ou abusivas por parte da recorrente ou de seus advogados. Defendeu que não houve litigância de má-fé, em razão da ausência de dolo processual, além de não comprovar qualquer prejuízo processual à parte contrária. Afirmou que o caso dos autos e os demais litígios mencionados pela magistrada de primeiro grau constituem demandas legítimas e individualizadas, plenamente amparadas pela lei. Alegou não ter sido intimada a se manifestar sobre os demais processos judiciais em trâmite, inclusive, sobre eventual possibilidade de conexão e continência entre os casos, violando o princípio da vedação da decisão surpresa. Destacou a ausência de fundamentação para o percentual aplicado na multa por litigância de má-fé, o que feriu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumentou que a condenação solidária dos causídicos, no caso concreto, constitui não somente afronta à cláusula do devido processo legal, mas também violação das prerrogativas conferidas por lei aos advogados. Requereu o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença proferida, por violação do art. 93, inciso IX, da CRFB/1988, dos arts. 10 e 489, §1o, incisos I, III e IV, todos do CPC/2015, e do art. 2o, §3o, da Lei no 8.906/1994 e determinar a retomada do curso regular do processo.
6. Preliminar de nulidade: Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. No caso, a sentença prolatada não padece de nulidade por ausência de fundamentação. A magistrada, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, ainda que de forma abreviada, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Ademais, os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Não é permitido, por essa via, a rediscussão da matéria. Nesse quadro, não há nulidade a ser declarada com fulcro na ausência de fundamentação, posto que embora a decisão tenha sido concisa, a magistrada explicitou suficientemente as razões da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Preliminar rejeitada.
7. A situação em análise denota que, resumidamente, a parte autora e aqui recorrente, empreendeu viagem juntamente com outros dois familiares, sendo que todos perderam a conexão do voo e sofreram atraso na chegada ao destino. O dano material pleiteado de forma individual por todos refere-se ao gasto com diária de aluguel de veículo e de hospedagem. Conforme as notas apresentadas, o gasto foi único e comum a todos os passageiros, no valor total de R$ 548,65. Fundados em estratégia processual, a princípio, lícita e possível, foram ajuizadas ações individuais relativas à situação. No entanto, o pedido de ressarcimento do dano material foi deduzido individualmente em cada ação e no valor integral, sem qualquer indicação da divisão proporcional dos gastos ou da necessidade de reembolso individualizado, havendo a nítida pretensão de recebimento triplicado do valor gasto.
8. Quanto ao fato descrito, nem mesmo em sede recursal, a parte recorrente reconheceu a existência de equívoco, seja decorrente de estratégia processual inadequada ou de simples erro material quanto ao valor da indenização pretendida; não renunciou ao pedido relativo aos danos materiais e também não pleiteou a oportunidade de apresentar emenda à inicial para adequação do pleito, limitando-se a requerer a cassação da sentença para fins do regular processamento da ação. Constou do recurso que “cada requerente buscou a reparação proporcional aos prejuízos individualmente sofridos pela conduta da requerida. Não se trata de pedidos repetitivos ou contraditórios, mas de ações independentes, com fundamentos próprios, o que descaracteriza o assédio processual ou abuso”. A conduta reforça a conclusão de tentativa de induzir o juízo a erro e alterar a verdade dos fatos, evidenciando a má-fé processual nos termos do art. 80, II e III, do CPC.
9. Enquanto o dano moral possui caráter pessoal e subjetivo, variando de acordo com a experiência individual de cada pessoa no evento danoso, os danos materiais representam gastos concretos e mensuráveis, sendo imperativo que não sejam cobrados mais de uma vez pelo mesmo evento. Assim, ainda que cada viajante tenha o direito de demandar separadamente pelos danos morais que lhe são próprios, não pode haver replicação integral do pedido de ressarcimento de gastos comuns em várias ações distintas, pois isso resultaria em uma indenização superior ao real prejuízo patrimonial sofrido pelo grupo.
10. Considerando ser lícito e possível o ajuizamento de ações individuais com cumulação de pedidos, cabe ao Juízo indeferir parcialmente a inicial no que tange ao pleito relativo ao dano material e receber o pedido referente à fixação de indenização por dano moral, sem a extinção total da ação, uma vez que não há mácula suficiente para fulminar toda a pretensão deduzida nos autos.
11. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte subsumam-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC deve observar a autonomia de cada pretensão e a impossibilidade de repetição de valores já postulados em outro processo. Desnecessária a intimação prévia da parte autora quanto ao fato, porquanto é inquestionável a sua ciência acerca da estratégia adotada e da triplicação do pedido, uma vez que todos os familiares estão representados pelo mesmo Patrono e, portanto, inequivocamente cientes dos pleitos formulados pelos demais, ainda que em autos próprios.
12. A fixação da multa por litigância de má-fé no percentual de 10% do valor da causa revela-se adequada, proporcional e compatível com a gravidade da conduta processual adotada pela parte autora no caso em questão. A repetição de pedidos fundados em gasto único e comum e sem indicação de rateio configura a tentativa de induzir o juízo a erro, ao omitir a existência de pleitos idênticos em outras demandas. A conduta processual descrita é grave e justifica a aplicação da sanção máxima prevista pelo CPC. Em relação ao ponto, deve ser salientando que, nem mesmo em sede recursal, houve o reconhecimento de equívoco e a busca de adequação da petição inicial, o que eventualmente poderia levar à mitigação da penalidade.
13. No entanto, quanto à condenação dos procuradores da parte autora, de forma solidária, a título de litigância de má-fé, necessária a reforma do julgado. A responsabilização solidária, se cabível, demanda análise criteriosa e somente pode ocorrer em sede de ação própria, consoante disposto no art. 32, parágrafo único, da Lei no 8.906/1994.
14. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reformar a decisão de origem, determinando o recebimento da petição inicial quanto ao pedido de danos morais e afastando a condenação solidária dos advogados. Mantida a decisão quanto ao indeferimento da inicial no que se refere ao pedido de danos materiais e à condenação por litigância de má-fé. Determinada a expedição de ofício à OAB para ciência e análise da conduta narrada nos autos.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.